Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723470-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KARLLA LIDIANNE SIQUEIRA SOUZA AGRAVADA: MARIA DO CARMO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68669840, inadmitiu o recurso especial interposto por KARLLA LIDIANNE SIQUEIRA SOUZA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 79000424), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetado para a uniformização da controvérsia “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014